Tribunal: TJSP
Processo: 1500048-73.2021.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO – Insuficiência de provas. Não configurada. Admissão dos réus quanto à subtração e negativa da violência e grave ameaça. Declarações da vitima quanto à violência desnecessária sofrida com o recebimento de tapa no rosto e chutes em sua perna. Além de ser mulher e os indivíduos serem homens em maior número, o que por si só já intimidou a vitima. Desclassificação para furto -

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO – Insuficiência de provas. Não configurada. Admissão dos réus quanto à subtração e negativa da violência e grave ameaça. Declarações da vitima quanto à violência desnecessária sofrida com o recebimento de tapa no rosto e chutes em sua perna. Além de ser mulher e os indivíduos serem homens em maior número, o que por si só já intimidou a vitima. Desclassificação para furto - Afastada. Violência e grave ameaça comprovada através das declarações da vitima e das testemunhas de acusação. Situação que demonstrou força intimidativa capaz de causar temor a vitima. DOSIMETRIA DA PENA. Pena-base majorada diante de fundamentação concreta. Atenuante de confissão. Mantida. Tentativa. Não aplicada. Inversão da posse do bem. RECURSOS NÃO PROVIDOS DA DEFESA e RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA ACUSAÇÃO.